Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR INFORMANTE. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A Defesa sustenta insuficiência probatória e ausência de dolo no descumprimento das medidas. Requereu a absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena imposta, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunho idôneo, é suficiente para embasar condenação em crime de ameaça praticado no âmbito da violência doméstica.
4. O dolo no crime de descumprimento da medida protetiva se comprova pela ciência da medida e pela prática reiterada da conduta proibida.
5. O descumprimento de medida protetiva se caracteriza pela violação da zona de exclusão dolosa, independentemente de contato direto com a vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "b"; 44, III; 61, I e II, "f"; 69; 77, I; 147. Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 588 e 659; TJDFT, Acórdão 1707598, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos.